Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718360-07.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR). INCLUSÃO. INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pleito autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência de danos morais indenizáveis e se o quantum fixado mostra-se adequado no caso em análise. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), embora não possua natureza de cadastro de inadimplentes, configura-se como sendo um sistema de restrição de crédito, gerando a possibilidade de indenização por danos morais in re ipsa em virtude de inclusão indevida. 4. No caso dos autos, considerando a ausência de efeito suspensivo à Apelação interposta, a sentença que declarou a nulidade da Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes passou a ter eficácia imediata. Ou seja, desde a prolação da sentença, o contrato é nulo, razão pela qual indevida a inclusão do autor no Sistema de Informações de Créditos (SCR) em decorrência de dívida oriunda de contratação nula. Cabível, portanto, a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, não merecendo reparos a sentença nesse ponto. 5. Já em relação ao quantum indenizatório, ao estabelecer indenização a título de danos morais o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. 5.1. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 6. Na situação que se descortina, considerando os parâmetros acima delineados e a finalidade do instituto, tem-se que a indenização arbitrada pelo Juízo de origem mostra-se desproporcional e desarrazoada, sendo cabível a redução do quantum indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. Por se tratar de um sistema de restrição de crédito, a inclusão indevida do consumidor no Sistema de Informações de Créditos (SCR) gera dano moral indenizável in re ipsa.” “2. O estabelecimento do quantum indenizatório a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução em caso de fixação excessiva.” O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil. Sustenta que o acórdão recorrido fixou indenização em valor ínfimo, sem observar o grau de lesividade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SIGISFREDO HOEPERS, OAB/DF 28.292. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIGISFREDO HOEPERS, OAB/DF 28.292. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004